Tribunal: STF
Processo: AI 383510
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEST
ÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
              I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
              II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
 fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
             III. - Agravo não provido.